Tribunal: TJMT
Processo: 1010768-41.2021.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010768-41.2021.8.11.0004
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Maus Tratos, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), GEICIELMA SOUSA VERAS - CPF: 606.767.433-58 (SUSCITADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEICIELMA SOUSA VERAS - CPF: 606.767.433-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇA (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), E. G. V. P. - CPF: 628.246.063-80 (VÍTIMA), NILTON NERY DE MATOS - CPF: 617.080.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA CRIANÇA. VÍTIMA ENZO GABRIEL VERAS PIRES. LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). AFASTAMENTO DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. VÍTIMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças contra o Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos que apuram a prática do crime de maus tratos contra a criança Enzo Gabriel Veras Pires, tipificado no art. 136, §3º do Código Penal
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em: (i)
definir o juízo competente para processar e julgar o suposto crime de maus tratos cometido contra criança, após o advento da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), que inseriu o §1º ao art. 226 do ECA, afastando a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes contra criança ou adolescente
.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 14.344/2022 afastou inequivocamente a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes cometidos contra criança ou adolescente, independentemente da pena cominada.

4. O afastamento da Lei dos Juizados Especiais não se restringe aos crimes previstos no ECA, abarcando quaisquer infrações que vitimem crianças ou adolescentes, conforme a
ratio legis
da nova legislação.

5. Não
há novatio legis in pejus
, pois a Lei 14.344/2022 não instituiu nova pena ou causa de aumento, apenas afastou institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, no âmbito processual penal.

6. Nas comarcas sem vara especializada em crimes contra criança/adolescente, o STJ fixou que compete à vara de violência doméstica processar tais casos, ou à vara criminal comum na ausência desta.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito
julgado improcedente. Declara-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças para processar e julgar o feito
.

Tese de julgamento:
"1. A Lei nº 14.344/2022 afastou a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes cometidos contra criança ou adolescente, independentemente da pena prevista. 2. Nas comarcas sem vara especializada, a competência para processar tais crimes é da vara de violência doméstica ou, na ausência, da vara criminal comum."

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, arts. 226, §8º e 227, §4º; Lei 8.069/90 (ECA), art. 226, §1º; Lei 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 728.173/RJ, EAREsp 2.099.532/RJ e REsp 2.005.974/RJ; TJ-MG, Conflito de Jurisdição 10456487620208130024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, em face do Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos nº 1010768-41.2021.8.11.0004, que apuram a prática do crime de maus tratos contra criança, tipificado no artigo 136, § 3º, do Código Penal, supostamente perpetrado por Geicelma Sousa Veras e Nilton Nery de Matos, em 21/09/2021, em desfavor da vítima Enzo Gabriel Veras Pires.

A controvérsia instaurou-se em razão da interpretação da novel legislação trazida pela Lei nº 14.344/2022, conhecida como "Lei Henry Borel", que inseriu o § 1º ao artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, afastando a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da pena cominada.

O Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças declinou da competência em favor do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, entendendo que, com o advento da Lei Henry Borel, os crimes praticados em desfavor de crianças e adolescentes foram extirpados do âmbito dos Juizados Especiais.

Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Criminal suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, argumentando que a retroatividade da nova legislação ensejaria a aplicação de lei penal mais gravosa ao acusado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência do conflito, para firmar a competência do Juízo suscitante da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Data e assinatura conforme consta do sistema.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças suscitou conflito negativo de jurisdição em face do Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças, valendo-se, para tanto, da seguinte fundamentação:

“A Lei n. 14.344/2022 – Lei Henry Borel – estatui mecanismos para coibir, prevenir e enfrentar a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos do §8º do art. 226 e §4º do art. 227 da CF/88 e demais tratados e convenções.

Dentre as alterações legislativas promovidas pelo advento da lei supra, está a inovação da redação do art. 226 da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – que passou a prever:

Art. 226
. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§ 1º Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

(Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022)

§ 2º Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

De acordo com a redação do supracitado artigo, todo agressor que cometa crimes contra criança ou adolescente no âmbito doméstico ou familiar não deve ser processado com direito às benesses e rito afeitos aos Juizados Especiais.

Ocorre que, em atenção à doutrina jurídica brasileira, aos princípios norteadores do direito e à jurisprudência pátria, é de fácil percepção que a vigência de tal norma não deve retroagir a fatos pretéritos, sob pena de impor norma penal que causará maiores prejuízos à parte passiva do feito.

A retroatividade da lei penal aceita em nosso ordenamento quando traz consigo benefícios ao infrator, mas é vedada quando acarreta prejuízos ao implicado, atraindo regras e penas mais gravosas a este – retroatividade
in malam partem
.

Esse é o entendimento jurisprudencial que tem se consolidado com o temo recente:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DELITOS TIPIFICADOS PELO CÓDIGO
PENAL.
CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS ANTES
DA VIGÊNCIA
DA
LEI HENRY BOREL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Apesar das inovações trazidas à redação do
art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente
pela novel legislação nº 14.344/2022, se os delitos de ameaça e lesão corporal em tese praticados pelos investigados foram perpetrados antes
da vigência
da
Lei Henry Borel, tanto por vedação à
retroatividade
da
Lei
in
malam
partem como por se tratarem de condutas tipificadas no art. 129, caput, e no
art. 147, caput, ambos do Código Penal
, a competência para apreciação e julgamento do feito originário é do Juizado Especial Criminal.

(
TJMG
; CJ 2397836-23.2023.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Âmalin Aziz Santana; Julg. 01/02/2024; DJEMG
02/02/2024
).

Ainda, pertinente a anotação de que a inovação legislativa tem sido aplicada pelo TJMT com a interpretação de que
a previsão do art. 226 do ECA não abarca tipos penais previstos no Código Penal e demais legislações penais especiais, limitando-se apenas aos próprios crimes previstos no ECA
, ou seja, em delitos em espécie.

Entendimento diferente configuraria
novatio legis in pejus
, ou seja, inovação legal que - se automaticamente aplicada a todos os tipos penais existentes – configuraria retirada de direitos da parte investigada.

É assim que tem entendido o TJMT:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. MAUS TRATOS CONTRA CRIANÇAS
. JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES [ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE] E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES. COMPETÊNCIA CRIMINAL DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DELITO PRATICADO CONTRA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA ORGANIZAÇÃO JUDICÁRIA LOCAL. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL DO
ART. 148 DO ECA
.
CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PRATICADOS ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ECA/LEI HENRY BOREL. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
LEI Nº 9.099/95
. NATUREZA JURÍDICA DE "DIREITO MATERIAL, OU MISTO". LEI PENAL POSTERIOR MAIS SEVERA. IRRETROATIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
. JULGADOS DO STJ, TJMG E TJRS. CONFLITO PROCEDENTE. O fato descrito da denúncia - maus tratos contra criança - não atrai a competência da Justiça Especializada [Infância e Juventude], ao considerar que o
art. 148 do ECA
foi omisso acerca do julgamento de crimes praticados contra crianças ou adolescentes (TJMT, CJ 81646/2014). Se ausente regulamento específico nas normas de organização judiciária, o Tribunal não pode ampliar o rol de competência estabelecido em Lei de âmbito nacional, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (
CF, art. 5
º, LIII). Os institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais são considerados de natureza jurídica de direito material, ou mista (STJ, HC 69.444/MS).
A inovação trazida ao ECA em seu art. 226, § 1º, através da Lei nº 14.344/2022, por ter entrado em vigor em momento posterior ao suposto crime narrado, ocorrido em 2020, ensejaria evidente retroatividade da Lei Penal in malam partem, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio, por implicar o afastamento dos institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais.
[...]
A proibição de aplicação da
Lei nº 9.099/95
, no caso, diz respeito apenas aos crimes elencados no ECA, e não a qualquer delito cometido contra criança e adolescente. [...] Declarada a competência do Juizado Especial Criminal
(TJMG, CJ 1.000.23.024213-3/001).
Superveniente introdução da regra agora prevista no
art. 226, § 1º do ECA
, por meio da Lei nº. 14.344/2022, denominada Lei Henry
Borel, afastando a incidência da
Lei nº. 9.099/95
em delitos da espécie, que, na medida em que torna inaplicáveis todas as medidas despenalizadoras estabelecidas para as infrações de menor potencial ofensivo, constitui novatio legis in pejus, vedada, portanto, a sua
retroatividade, a teor dos
art. 5º, XL da CF
e
2º do CP
(TJRS, CJ 51996826920228217000).

(
TJMT
; CJ 1000603-73.2023.8.11.0000; Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 03/08/2023; DJMT
21/08/2023
)

Em tal cenário, sem maiores delongas, é evidente que
a conduta ilícita tendo como vítima criança ou adolescente, desde que de menor potencial ofensivo e não prevista no ECA, deve ser processada e julgada pelo Juízo dos Juizados Especiais da comarca em que ocorreram os fatos
.

Ressalto que, no caso concreto, tem-se a investigação de crime tipificado no
art. 136, §3º, do CP
que teria sido perpetrado
contra criança
.

É válido ressaltar, ainda, que a fixação de competência do Juizado Especial Criminal, decorre, dentre outras, da previsão do art. 61 da Lei 9.099/95.

Nesse contexto, sabendo que o Juizado Especial Criminal é competente para apuração, processamento e julgamento do fato delitivo em apuração nos presentes autos,
entendo que o Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT é o competente para a apreciação do caso
.

Feitas tais ponderações,
entendo pela incompetência deste Juízo
para processamento dos autos em questão.

Percebe-se, então, a existência de verdadeiro conflito negativo de competência, conforme art. 114, II, do CPP e art. 66, II, do CPC.

Por tais razões,
suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, com fulcro no art. 115, III do CPP e art. 66, parágrafo único, do CPC,
figurando como suscitado o Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
.

Remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.” (Id 215199392).
(com destaque no original).

O cerne da controvérsia exige pronunciamento desta Corte sobre qual juízo será atribuída a competência para conhecer e processar o procedimento, que visa apurar suposto crime de maus-tratos supostamente praticado por Geicielma Sousa Veras contra seu filho Enzo Gabriel Veras Pires.

A novel legislação introduzida pela Lei nº 14.344/2022, ao inserir o § 1º ao artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, afastou inequivocamente a aplicação da Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Criminais, aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da pena cominada.

Nesse cenário, cumpre ressaltar que o afastamento da Lei dos Juizados Especiais Criminais, na hipótese de crianças e adolescentes vitimados, não se restringe às limitadas infrações penais previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.
A ratio legis
da inovação legislativa abarcou quaisquer infrações que tenham crianças ou adolescentes por vítimas, não restringindo sua incidência aos delitos previstos na Lei Menorista.

Desta feita, não se vislumbra a ocorrência de
novatio legis in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, haja vista que a Lei nº 14.344/2022 não instituiu nova pena ou causa de aumento de pena, mas tão somente afastou a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95, o que se insere no âmbito do direito processual penal.

Nesse diapasão, cabe trazer à colação o entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento conjunto do HC nº 728.173/RJ, do EAREsp nº 2.099.532/RJ e do REsp nº 2.005.974/RJ, no qual se firmou a tese de que, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar tais casos, independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra o menor foi praticado no âmbito doméstico.

Nota-se, disso, que a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar deve ser a responsável pelo processamento de ações penais que envolvam crimes contra crianças e adolescentes, independentemente do gênero da vítima. Isso se deve à ausência de varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente em algumas comarcas.

O entendimento é que, na falta de uma vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, as ações devem tramitar nas varas de violência doméstica, conforme estabelecido pela Lei n. 13.431/2017, que prevê que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem ser processadas nas varas especializadas, e na ausência delas, nas varas de violência doméstica, sem considerar a idade ou o sexo da vítima, ou, na ausência desta, segundo a jurisprudência, na vara criminal comum, conforme se infere do acórdão a seguir transcrito:

“EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO - ABANDONO INTELECTUAL - COMPETÊNCIA DA VECCA - VERIFICAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL E PRECEDENTES DO STJ.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos, através do REsp 2.069.837/MG: "somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum"
. Existindo Vara Especializada em Crimes Contra criança e Adolescente na Comarca de Belo Horizonte, à época dos fatos, a competência para processar e julgar os crimes relativos a esse tema é do órgão jurisdicional especializado, nos termos do art. 23 da Lei nº 13.431/17, com vistas à propiciar um julgamento realizado à luz das garantias aos procedimentos de proteção à criança e ao adolescente vítima de violência.”

(TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 10456487620208130024, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/03/2024- destaquei).

Nesses termos, considerando que na Comarca de Barra do Garças-MT ainda não foram criadas/instaladas varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, caberá ao juízo criminal comum conhecer e processar crimes cometidos contra criança e adolescente.

Assinale-se, por fim, que, embora não se negue a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar as causas que envolvam delitos de menor potencial ofensivo, em que a pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos, nos termos do art. 61 da Lei n.º 9.099/95, por força da alteração legislativa trazida pela Lei n.º 14.344/2022, que incluiu o § 1º do art. 226 do ECA, e considerando que os crimes cometidos contra criança e adolescente são incompatíveis com o sistema dos Juizados por força de lei, no caso em tela, de rigor o reconhecimento da competência do juízo ora suscitante, qual seja, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Em face do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA
do presente Conflito Negativo de Jurisdição, declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ora suscitante, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025